Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ARESTO MANTIDO.
I. Caso em exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora em ação indenizatória por fraude bancária. A embargante alega omissão e contradição quanto à análise de medidas de segurança adotadas.
II. Questão em discussão.
Verificação da existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada ausência de enfrentamento de argumentos sobre medidas tecnológicas de segurança adotadas pela instituição financeira.
III. Razões de decidir.
O acórdão embargado encontra-se adequadamente fundamentado, não havendo contradição. O Colegiado analisou expressamente todas as questões apontadas pelos embargantes. As alegações dos recorrentes demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, o que não enseja a oposição de embargos de declaração. A rejeição dos aclaratórios também se justifica pela jurisprudência consolidada no STJ quanto ao prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo.
Negado provimento aos embargos de declaração, por inexistirem vícios no acórdão impugnado.